Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRUPO G44 BRASIL. IRDR 20. DEFINIDA A COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO UNILATERAL LEVADO A EFEITO PELO SÓCIO OSTENSIVO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO COM AS DEDUÇÕES RECONHECIDAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação ao disposto no inciso LXXIV do artigo 5o da CF, estabeleceu-se no sentido da possibilidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça a Pessoas Jurídicas, independentemente da existência de finalidades lucrativas na sua instituição, desde que comprovada – pela parte requerente – a insuficiência de recursos e, assim, ante o preenchimento de tais requisitos, impõe-se o deferimento do benefício às Rés/Apelantes.
2 – No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definiu a competência das Varas Cíveis para processar e julgar as demandas propostas por investidores ocasionais contra o grupo econômico da G44 Brasil e a incidência do Código de Defesa do Consumidor a tais ações judiciais. Não há, pois, de se falar em incompetência do Juízo Cível para processar e julgar a causa.
3 – Também não prospera a afirmativa de que, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, a demanda deveria ter sido ajuizada perante uma das Varas Cíveis de Taguatinga, haja vista que o Autor observou a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de social da G44 SCP, na qual foi eleito o Foro de Brasília/DF para dirimir as controvérsias contratuais.
4 – De acordo com a teoria da asserção, a pertinência subjetiva com o direito material é aferível pela mera alegação do Autor feita na exordial, não havendo necessidade de que essa correlação entre as partes e o direito material em conflito seja real. Caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassará a discussão acerca das condições da ação e adentrará no próprio mérito, mormente quando, no caso concreto, há a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5 – A ausência de personalidade jurídica da G44 BRASIL SCP, em razão de constituir uma sociedade em conta de participação, não afasta a capacidade de ser parte em processo judicial, nos termos do art. 75, IX, do CPC.
6 – Conforme explicitado no IRDR n° 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), o contrato celebrado entre as partes não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo.
7 – No caso concreto, as Rés rescindiram unilateralmente os contratos firmados, hipótese em que o instrumento contratual previa expressamente a devolução de todo o capital aportado em até 90 (noventa) dias, o que, todavia, não se consumou. Nesse descortino, diante do ato ilícito das Apelantes, que captaram investimentos financeiros sem a devida autorização, mediante esquema fraudulento, causando ao Autor danos materiais, acertada a condenação dos Réus ao pagamento do valor correspondente à restituição do capital aportado, deduzidos os rendimentos e capital aportado já devolvido, como admitido pelo Autor na exordial.
8 – Configurada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, promove-se a redistribuição dos encargos da sucumbência na forma do art. 86, caput, do CPC.
Gratuidade de Justiça deferida às Rés.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.